Tribunal: TJMT
Processo: 1025906-57.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025906-57.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NYCOLAS NUNES CAMPOS NASCIMENTO - CPF: 034.175.541-95 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA

COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – RELATÓRIO DE CHAMADAS, FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. Os relatórios de chamada, faturas e telas sistêmicas, juntados em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

5.
Anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o pedido contraposto, sob o fundamento de que a reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes e a exigibilidade dos débitos.

A recorrente sustenta a inexistência relação contratual entre as partes, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito e a reclamada condenada ao pagamento de
40 salários mínimos, a título de
indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a requerida impugna os benefícios da justiça gratuita concedida ao recorrente. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Impugnação a Gratuidade de Justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese à reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o Recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor.

A requerida apresentou, tão somente, faturas, relatórios de chamadas e telas sistêmicas, tendo o Juízo sentenciante considerado que tais provas foram suficientes para corroborar a tese defensiva.

A sentença vergastada merece reforma, posto que as faturas, relatórios de chamadas e “prints” de telas sistêmicas, são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Portanto, a reclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No entanto, no caso, observa-se que a Reclamada acostou
histórico
(id. 105882898) emitido, em 15 de julho de 2021, pelo SCPC, no qual constam anotações realizadas em nome da reclamante nos últimos 05 (cinco) anos. A esse respeito, frisa-se que é possível verificar a existência de inscrições anteriores, cuja exclusões ocorreram somente após a inscrição do débito discutido neste processo, veja-se:

Inscrições anteriores:

- RIACHUELO – R$753,90

Inclusão em 27/08/2015 – Exclusão em 13/12/2019

- BANCO DO BRASIL S/A – R$13.738,59

Inclusão 16/03/2016 – Exclusão em 09/12/2020

- ITAU UNIBANCO S/A – R$178,56

Inclusão em 18/08/2016 – Exclusão em 24/04/2018

Inscrições discutidas nos autos:

- Telefônica S.A. - R$ 289,89

Inclusão em
21/05/2017

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que as inscrições anteriores não sejam legítimas, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ainda que tenham sido excluídas do cadastro de proteção ao crédito, tais fatos ocorreram
em data posterior à de inclusão da inscrição discutida nestes autos,
não sendo a exclusão daquelas suficiente para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que não restou comprovado que a inscrição anterior foi indevidamente anotada, tampouco que referida restrição seja decorrente do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade do respectivo débito. Nesse sentido, é o entendimento já proferido por esta e. Turma Recursal (TJ-MT 10298466120208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021).

Desse modo, não demonstrada a ilegitimidade dos débitos cujos registros foram excluídos após a inclusão da ocorrência do débito discutido nestes autos e, por consequência, mantida a inidoneidade dos seus registros em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Determino que seja retificado o valor da causa, haja vista que embora o reclamante atribuía o valor de
R$
289,89 (duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos, o valor da condenação por indenização em danos morais requerida é de 40 (quarenta salários) mínimos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: a) declarar inexigível os débitos sub judice nos valores de
R$
289,89 (duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos); julgar improcedente o pedido indenizatório, por aplicação da súmula 358 do STJ; c) julgar improcedente o pedido contraposto, e d) determinar a correção do valor da causa, nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021